Tribunal: STF
Processo: ACO 783
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE DA JUSTIÇA FEDERAL JÁ DETERMINADA NA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Prima facie, o Supremo Tribunal Federal tem conhecido dos embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator como agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. 



    2. Conforme já determinado na decisão recorrida, em razão da incompetência originária deste Tribunal para apreciar o feito – tese sequer atacada na peça recursal –, os autos devem ser remetido ao juízo competente da Seção Judiciária da Justiça Federal de Santa Catarina.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.